Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006719-50.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PASTIFICIO SELMI SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos colacionados pelo Distrito Federal ao ID 65563227 e seguintes. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator